Tribunal: TCU
Processo: 022.858/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em conjunto com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), em desfavor da empresa Biônica Indústria de Tecnologia Médica Ltda. e de seu sócio-administrador, Hatus Vianna Wanderley, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Subvenção Econômica (CSE) SIN-0531-3.13/16, destinado ao desenvolvimento do projeto IO THERM.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em conjunto com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), em desfavor da empresa Biônica Indústria de Tecnologia Médica Ltda. e de seu sócio administrador, Hatus Vianna Wanderley, em virtude da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Subvenção Econômica (CSE) SIN-0531-3.13/16; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, e 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência deste acórdão, para que Hatus Vianna Wanderley e a empresa Biônica Indústria de Tecnologia Médica Ltda. comprovem, perante o TCU, o recolhimento integral dos débitos abaixo indicados aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, corrigido monetariamente, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 11/9/2017 251,70 30/9/2019 28.864,94 9.2. informar aos responsáveis que: 9.2.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará no julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; 9.2.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, além da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento do débito fixado por este acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe).